Tribunal: STF
Processo: RE 1500752
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 156, p. 5-6): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB DE 2009. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUA PROPOSITURA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. FUNDEB DE 2010. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL IMPROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as pretensões deduzidas em face da fazenda pública prescrevem em cinco anos, contados da data do fato ou ato que as originaram. 



    2. Hipótese em que o demandante pretende a complementação do FUNDEB referente aos anos de 2009 e 2010. No entanto, a ação foi ajuizada apenas em 16.05.2016, quando já escoado o prazo prescricional em relação ao FUNDEB de 2009, cujo dies a quo é 30.04.2010. 



    3. A ação coletiva ajuizada pela AMUPE - Associação Municipalista de Pernambuco não teve o condão de interromper a prescrição da pretensão do município, porquanto não restou comprovado que tenha outorgado autorização específica para tanto. Entendimento de acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal no RE 573232, submetido à sistemática da repercussão geral. Precedentes desta Turma. 



    4. Inexiste interesse na postulação de complementação do FUNDEB de 2010, para eu seja aplicado o VMAA referente ao FUNDEF de 2006, que, segundo o postulante, corresponde a R$ 1.473,05, vez que a Portaria 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA para o exercício de 2010 foi revisto para R$ 1.529,97, quantia que supera a pretendida, não havendo qualquer utilidade no ajuizamento da presente demanda. 



    5. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 10% do montante arbitrado na sentença para honorários sucumbenciais.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 177). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta a existência de violação ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal e aponta afronta ao que decidido pelo STF no julgamento do RE 573.232.



    Nas razões recursais, assevera buscar “aproveitar-se dos efeitos processuais causados pela propositura de ação coletiva, em especial, para o caso em tela, a interrupção do prazo prescricional ocasionada pela citação válida (art. 240, § 1.º do CPC/15).” (eDOC 182, p. 6)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Acerca da prescrição, o Colegiado a quo assim se manifestou (eDOC 156, p. 2):



    “Ressalte-se que não prospera a alegação do apelante de que o prazo prescricional teria sido interrompido pelo ajuizamento de ação coletiva pela AMUPE, uma vez que não restou demonstrado que fosse filiado à referida associação ao tempo da propositura daquela demanda e que tivesse, nessa condição, outorgado autorização para tanto, a fim de que se pudesse supor que sua pretensão estivesse contida naquela demanda. 



    Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, os documentos acostados aos autos que supostamente comprovariam sua filiação à associação ao tempo da propositura da ação coletiva, encontram-se ilegíveis, não sendo possível distinguir a que se referem, além de não restar comprovado que outorgou autorização para o ajuizamento da demanda coletiva. 



    (...)



    Esta Turma já firmou o entendimento de que a ação coletiva somente tem o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual se o autor demonstrasse que o julgamento daquela ação o aproveitaria. Sendo necessário, pois, a prova da filiação à época do ajuizamento da demanda coletiva e a outorga de autorização para fazer-se representar em tal feito, não sendo suficiente para tanto autorização genérica do no estatuto social.”



    Nesse sentido, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento consignado pelo Colegiado de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO TEMPORAL. ILEGITMIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.414.705 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.05.23)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1.322.767 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 28.11.22)



    No mesmo sentido, em sede monocrática, cito os seguintes recursos que tratam especificamente sobre a presente controvérsia: ARE 1.203.060, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.195.311, Rel. Min. Marco Aurélio e; ARE 1.382.082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente